Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, pois nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal.
2 – Não demonstrado o nexo causal entre o atendimento prestado pela rede pública de saúde e o agravamento do quadro clínico do paciente, resultando em sua morte, não há como se condenar o Estado por dano moral.
Apelação Cível desprovida.